Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700653-86.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA FONSECA DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em vista da certidão do Oficial de Justiça de que não procedeu à intimação do réu (ID 35033752), renove-se a diligência, com URGÊNCIA. Dê-se vistas ao Ministério Público. (e) Brasília/DF, 17 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito